Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716592-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROBERTA AGUIAR PEREIRA RECORRIDAS: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA. 1. Não há falar em incidência das verbas previstas no art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor relativo às astreintes, já que estas, por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários advocatícios. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 85, caput e parágrafos, e 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, 389 do Código Civil e 23 da Lei 8.906/1994, sustentando que afastar a condenação das recorridas à parcela alusiva a honorários advocatícios, que tem como proveito econômico as multas processuais a elas aplicadas, é providência ilegítima, além de causar desequilíbrio processual entre as partes. Enfatiza que as astreintes devem servir de base de cálculo para a verba honorária, configurando-se proveito econômico da demanda. Defende que dever ser dada a devida atenção aos princípios da igualdade, da legalidade, da causalidade e da sucumbência ao fixar os honorários advocatícios, sob pena de se admitir trabalho sem a correspondente contraprestação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com Julgado do STJ. Nas contrarrazões, as recorridas pedem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 85, caput e parágrafos, e 523, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, 389 do Código Civil e 23 da Lei 8.906/1994, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR USO INDEVIDO DE SOFTWEAR. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIOS DE EQUIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1076/STJ. DISTINGUISHING. ASTREINTES QUE, PELA SUA NATUREZA, NÃO INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. No caso dos autos, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi acolhida para reduzir substancialmente o valor executado, mediante a exclusão do montante perseguido a título de astreintes. 3. Apesar disso, não é possível afirmar que o proveito econômico obtido corresponde ao valor decotado da dívida, porque a multa cominatória constitui apenas meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostentando natureza condenatória e nem sequer integrando, por isso, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. [...] (REsp n. 1.829.155/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/10/2024). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDOS NA ORIGEM PARA REDUZIR O VALOR DA MULTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. [...] 1.1. No caso dos autos, porém, tratando-se de impugnação ao cumprimento de sentença acolhida, tão somente, para reduzir o valor das astreintes, não são devidos honorários de sucumbência. Precedentes. 1.2. "A multa cominatória, por configurar meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não ostenta caráter condenatório, tampouco transita em julgado, o que impede sua inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios". (AgInt nos EREsp n. 1.854.475/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 4/12/2023). [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.379/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 10/10/2024). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 568/STJ. [...] 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que por serem um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, as astreintes não ostentam caráter condenatório, tampouco transitam em julgado, o que as afasta da base de cálculo dos honorários [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.115.828/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 28/8/2024). Assim, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.200.904/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 17/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016